Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016572-02.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto ROSÂNGELA DE CARVALHO FIGUEIRA e JOSIAS DE CARVALHO, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos Ação Reivindicatória n.o 1001242-55.2019.8.11.0025, movida por LAÉRCIO CARLOS PERONDI e MAURA ALVES FERREIRA PERONDI, indeferiu a arguição de nulidade da citação por edital.
Inconformados, insurgem-se os Agravantes requestando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a citação editalícia é nula.
Afirmam que não houve o esgotamento de todas as diligências para que fosse determinada a citação dos Recorrentes por edital. Sustentam que a realização da citação por edital prejudicou os Requeridos, ora Agravantes, pois houve considerável diminuição do prazo para contestação, e o processo diz respeito a fatos ocorridos há mais de 11 (onze) anos, que necessitam ampla instrução probatória.
Forte em tais argumentos, requerem seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental a fim de que seja declarada nula a citação por edital.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, em que pese ao tema em questão não constar nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, tenho que o inconformismo relacionado à nulidade de citação editalícia deve ser analisado mediante mitigação do art. 1.015 do CPC.
Registro que o Superior Tribunal de Justiça/STJ, em julgamento proferido no Resp. n.o 696.396 e Resp. n.o 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC não deve ser sempre analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em preliminar no Recurso de Apelação.
No caso concreto, tenho que o entendimento da Corte Superior se aplica à vertente demanda, tendo em vista que a Juíza singular indeferiu a nulidade da citação.
Embora a decisão desafiada não esteja enquadrada nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil o recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se o assunto for objeto de debate somente em sede de Apelação, a parte Recorrente poderá experimentar sérios prejuízos processuais, especialmente pelo retrocesso a que estará sujeita, somado ao argumento de redução do prazo para apresentação da peça contestatória.
Por tais considerações, recebo o recurso aplicando a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Em que pesem às alegações lançadas pelos Recorrentes no Instrumental, não vislumbro justificativa plausível para, nesta fase preambular do processo, declarar a nulidade da a citação editalícia promovida nos autos principais.
Com efeito, a Ação foi ajuizada em 23/07/2019 e, apesar de todas as tentativas de citação dos Réus/Agravantes, estes somente tomaram conhecimento do processo após a publicação do edital publicado em 22/07/2021, inclusive, já ofertaram manifestação no processo em 30/07/2021.
Conclui-se, portanto, que não há evidências seguras de que não era caso de citação ficta, eis que o procedimento adotado atingiu seu objetivo. Esse fato afasta a plausibilidade do direito invocado.
Quanto ao perigo de acarretar aos Agravantes prejuízos irreparáveis, também não vislumbro provas dessa circunstância.
Como destacado alhures, a citação editalícia, em tese, atingiu sua finalidade precípua, qual seja: cientificar os Requeridos/Recorrentes da existência da demanda, possibilitando a eles o exercício do contraditório e da ampla defesa.
À vista do exposto, se não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição breve, e não se vislumbra, também, nenhum perigo de dano iminente que autorize a concessão do efeito suspensivo pleiteado, é de rigor o indeferimento da tutela recursal vindicada.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intimem-se os Agravados para que, querendo, apresentem contraminutaa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá,15 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora